Tribunal: TJDFT
Processo: 0712255-61.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANÁLISE DA CULPABILIDADE NA PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RECONHECIDA. O PUGNAÇALIDADE COMPORVADAS. AUS98, III, do CTB.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há impugnação da autoria e da materialidade do crime, que estão fartamente provados nos autos, sobretudo corroboradas pela confissão do réu em Juízo, de modo que se impõe a manutenção da condenação do apelante como incurso nas penas do artigo 302, § 1o, inciso III, e § 3o e artigo 305, todos do CTB (Lei no 9.503/97) – homicídio culposo na direção de veículo automotor e fuga do local do acidente, não possuindo o condutor permissão para dirigir ou carteira de habilitação e conduzindo veículo automotor sob influência de álcool, na forma do artigo 69 do Código Penal.

2. É possível a análise negativa da circunstância judicial da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena quando o agente comete o novo delito enquanto ainda no cumprimento de pena relativa a delito anterior, pois nesse caso houve quebra das regras do regime anterior, razão pela qual a conduta do réu passa a ser mais reprovável, demonstrando o seu desrespeito pela aplicação da justiça e a ineficiência da finalidade ressocializadora da pena anterior. Precedentes TJDFT

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.